Tribunal: TJSP
Processo: 0003283-20.2024.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000847879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003283-20.2024.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante ANDRÉ EMERSON FAUSTINO DE OLIVEIRA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para deferir a remição de cento e setenta e sete dias de
pena pelo estudo em favor do sentenciado André Emerson Faustino de Oliveira.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E ANA ZOMER.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003283-20.2024.8.26.0154 -Voto no 48978
2
Agravo em Execução Penal no 0003283-20.2024.8.26.0154.
Comarca de São José Rio Preto.
Agravante: André Emerson Faustino de Oliveira.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 48.978.
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal da Comarca de São José do Rio Preto –
DEECRIM 8a RAJ, que indeferiu seu pedido de remição de pena
pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, o sentenciado
André Emerson Faustino de Oliveira agravou em busca da reforma
do julgado, sustentando fazer jus ao benefício, pela “aplicação da
Resolução 391/2021, do CNJ, porquanto o sentenciado concluiu o
ensino fundamental através das provas do ENCCEJA PPL 2022/2023”.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. O sentenciado pleiteou remição de pena
pelo estudo, diante da conclusão do Ensino Fundamental, com
aprovação no “ENCCEJA” Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos, mas o pleito foi indeferido, em
decisão na qual se assentou que “O fato de o reeducando ter sido
aprovado em exames nacionais (ENCCEJA ou ENEM), por si só, não lhe
dá direito à pretendida remição por estudo, pois, para tanto, o
interessado precisa comprovar a dedicação aos estudos, dentro da
unidade prisional (por conta própria ou com acompanhamento),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003283-20.2024.8.26.0154 -Voto no 48978
3
atividade que precisa ser fiscalizada para se aferir como se deu a
frequência e, inclusive, se houve respeito aos limites de tempo
estabelecidos; o benefício se destina aos reeducandos que se dedicam
aos estudo durante o cumprimento da pena (art. 126, “caput”, e § 5o, da
Lei de Execução Penal). No caso dos autos, o reeducando não
comprovou que os estudos foram realizados no curso do cumprimento
da pena e na unidade prisional (documento de pág. 154/155), razão pela
qual inviável o deferimento do pedido” (fl. 4).
Contra essa decisão se insurge agora a
ilustrada defesa e com razão.
De fato, é bem de ver que o artigo 126 da
Lei de Execução Penal dispõe que “O condenado que cumpre a pena
em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por
estudo, parte do tempo de execução da pena.” E consta em seu § 5o
que “O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de
1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou
superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo
órgão competente do sistema de educação.”.
A respeito do tema e interpretando de
forma extensiva o disposto no artigo 126 da Lei no 7.210/1984,
diante da necessidade de uniformizar a remição por estudo
independente pelos sentenciados, o egrégio Conselho Nacional de
Justiça editou a Recomendação no 44/2013, que foi substituída
pela Resolução no 391/2021, para “Estabelecer procedimentos e
diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário para o
reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas
sociais educativas em unidades de privação de liberdade” e a referida
norma dispõe, em seu artigo 3o, parágrafo único, que “Em caso de a
pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares
de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003283-20.2024.8.26.0154 -Voto no 48978
4
com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso,
obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino
fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame
Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de
cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50%
(cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada
nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e
seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200
(mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional
técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do
Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por
conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao
disposto no art. 126, § 5o, da LEP.”.
Como se vê, sensível à realidade de que
grande parte da população carcerária está impossibilitada de
usufruir de atividades regulares de ensino na unidade prisional, o
Conselho Nacional de Justiça editou norma visando a possibilitar o
deferimento de remição, nos moldes do artigo 126, § 5o da LEP, ao
sentenciado que, estudando por conta própria ou com simples
acompanhamento pedagógico, obtenha aprovação em exames
nacionais certificados, para tanto adotando critérios diferenciados
de carga horária e, como já assentou o colendo Superior Tribunal
de Justiça, “essa particular forma de parametrar a interpretação da lei
(no caso, a remição) é a que mais se aproxima da Constituição Federal,
que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus
fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a
marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos
I, II e III do art. 3o). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de
sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como
"fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma
do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC
23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). 4. Agravo regimental
improvido.” (AgRg no HC no 660.341, Relator Ministro Reynaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003283-20.2024.8.26.0154 -Voto no 48978
5
Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 04.05.2021, DJe de
07.05.2021).
Alinhada ao entendimento prevalecente nas
duas Turmas Criminais que compõem a Terceira Seção do colendo
Superior Tribunal de Justiça, esta Câmara tem admitido a
possibilidade de remição de pena ao detento que, não vinculado a
atividades regulares de estudo e, por conta própria, lograr
aprovação, ainda que parcial, nos exames que certificam a
conclusão do ensino fundamental ou médio, “como resultado de uma
interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126
da LEP”, vez que o reconhecimento desse benefício em casos tais
“prestigia o estudo como método factível para o alcance da reintegração
social” (STJ, AgRg no REsp no 2069804, 5a Turma, Relator Ministro
Ribeiro Dantas, julgado em 11.09.2023, DJe de 14.09.2023), que é
um dos objetivos da Lei de Execução Penal.
Nesse aspecto, cumpre observar que o
agravante obteve nota superior ao mínimo exigido nas cinco áreas
de conhecimento que compõem o Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos ENCCEJA (fl.
10), hipótese em que cabe a remição da pena, considerada a
natureza ressocializadora da execução e a necessidade de
incentivo ao estudo, a fim de se dar plena aplicação ao artigo 126
da Lei de Execução Penal.
A propósito do tema, a colenda Corte
Cidadã assim decidiu recentemente: “A Terceira Seção desta Corte,
no julgamento do HC n. 602.425/SC (Julgado em 10/03/2021, Rel. p/
acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA), adotou o
entendimento de que a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional
de Justiça, ao dispor sobre as atividades educacionais complementares
para fins de remição da pena pelo estudo, deve ser interpretada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003283-20.2024.8.26.0154 -Voto no 48978
6
forma a incentivar os apenados ao estudo e à readaptação ao convívio
social.” (AgRg no HC no 759.569, 6a Turma, Relatora Ministra Laurita
Vaz, julgado em 08.05.2023, DJe de 16.05.2023). Nessa trilha
convergem outros julgados deste egrégio Tribunal de Justiça
(Agravo de Execução Penal no 0001306-84.2022.8.26.050, Relator
Desembargador Newton Neves, julgado em 13.04.2022; Agravo de
Execução
Penal
no
0013558-56.2021.8.26.0502,
Relator
Desembargador Xisto Rangel, julgado em 18.04.2022, Agravo de
Execução
Penal
no
0000795-86.2022.8.26.0502,
Relatora
Desembargadora Jucimara Esther de Lima Bueno, julgado em
29.04.2022;
Agravo
de
Execução
Penal
no
0004564-05.2022.8.26.0502, Relator Desembargador Paiva Coutinho,
julgado
em
06.06.2022;
Agravo
de
Execução
Penal
no
0002574-76.2022.8.26.0502, Relator Desembargador Camargo Aranha
Filho, julgado em 09.06.2022 Agravo de Execução Penal no
0003308-27.2022.8.26.0502,
Relator
Desembargador Augusto de
Siqueira, julgado em 20.06.2022; dentre outros).
Desse modo, comprovada a aprovação do
sentenciado no ENCCEJA, em todas as áreas de conhecimento,
nos termos da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de
Justiça, é possível (e recomendável) que ele obtenha remição de
parte de sua pena.
Assim, considerada a carga horária do
ensino fundamental de 1.600 horas para fins da presente remição
e contando-se um dia para cada doze horas de frequência escolar,
com acréscimo um terço por força da conclusão do curso, nos
termos do artigo 126, §§ 1o e 5o, da Lei de Execução Penal, atinge-
se o total de 177 dias de remição de pena.
Diante disso, o provimento do recurso é a
medida que se impõe, para serem computados cento e setenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003283-20.2024.8.26.0154 -Voto no 48978
7
sete dias de estudo para efeito de remição de pena do agravante.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso para deferir a remição de cento e
setenta e sete dias de pena pelo estudo em favor do
sentenciado André Emerson Faustino de Oliveira.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -